Tribunal: TJDFT
Processo: 0740080-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto em face da decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo agravante, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se está correta a decisão que não conheceu do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica ou violação ao princípio da dialeticidade se dá quando as razões se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na decisão, não havendo plena correlação lógica entre os argumentos fáticos e jurídicos apresentados pelo recorrente e a decisão recorrida.
4. Nas razões do agravo de instrumento o agravante pretende debater acerca do mérito dos Embargos à Execução opostos, ao passo que a decisão que ora impugna o agravante, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo em razão da ausência de garantia da execução.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.016.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1772468, de relatoria do Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível. Acórdão 1440935, de relatoria da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível.